Tribunal: TJPA
Processo: 0800716-59.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800716-59.2019.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº
3.496/2018
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR PARA APRECIAR A MATÉRIA. LEI QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA, ART. 21, XII, “b” e 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O cerne da demanda gira em torno da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 3496/2018, do Município de Mocajuba, que dispõe sobre a proibição de corte de fornecimento de energia elétrica naquela municipalidade;

2.
A Constituição Federal expressamente definiu que é da União a competência legislativa e administrativa para disciplinar a prestação dos serviços públicos de energia elétrica, com fundamento nos artigos 21, XII, “b” e 22, IV, da CF/88;

3.
A Lei Municipal nº 3496/2018, que dispõe acerca da proibição de suspensão de serviços aos usuários do Município de Mocajuba, incorreu em inconstitucionalidade, uma vez que, não há como o município legislar estabelecendo uma obrigatoriedade para a concessionária de se abster da suspensão de serviços em caso de inadimplemento do consumidor, vez que não existe no ordenamento jurídico brasileiro previsão legal que obrigue a concessionária a oferecer os serviços gratuitamente.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, negar-lhe provimento
, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 07/03/2022 a 14/03/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE MOCAJUBA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Mocajuba/pa, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada pela
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A. – CELPA
atual
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou procedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Historiando os fatos, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ajuizou a referida ação pleiteando que fosse determinada a suspensão imediata da efetividade da Lei Municipal nº 3.496/2018, de forma a impedir que o Município de Mocajuba efetuasse qualquer tipo de medida punitiva contra a Demandante em razão do livre exercício de seu poder de gestão.

Afirmou, em síntese, que o legislador municipal, para o alcance do fim determinado na lei, violou competência exclusiva da União ao legislar sobre a prestação de serviços de energia elétrica e estabelecer regras para atuação da concessionária de energia no âmbito municipal.

Ao final requereu, a procedência da presente demanda para que a parte requerida se abstivesse de constranger a Requerente de eventual descumprimento das normas constantes da referida Lei Municipal Lei n. 3.496/2018.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou procedente o pedido autoral (id nº 3616418 - Pág. 1/4), nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, defiro o pleito inicial, ratificando a liminar anteriormente deferida (id. 11542681), para que o Município de Mocajuba/PA se abstenha de aplicar quaisquer sanções à Centrais Elétricas do Pará S.A/Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, por eventual descumprimento da Lei Municipal nº 3.496/2018, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da autora, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15.

Condeno a parte requerida a arcar com os honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (vinte por cento) do valor da causa, fixado segundo as disposições do art. 85, § 2° e 3º, do CPC/2015, tendo sido considerados (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

Inconformado com os termos decisórios,
MUNICIPIO DE MOCAJUBA
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 3616420 - Pág. 1)

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente assevera a presente ação busca ao final declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal, tendo em vista que a sentença produz amplos efeitos, afetando número indeterminado de sujeitos em toda extensão deste município, sendo, portanto, clara a inadequação entre causa de pedir e o pedido formulado pela requerida, considerando que esta ação tem por escopo matéria de controle concentrado de constitucionalidade, não de controle difuso.

Destaca que em razão disso, restou caracterizada a incompetência absoluta do Juízo
a quo
para julgar ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal, razão pela qual a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 64, §1º c/c art. 485, I e X, do Código de Processo Civil.

Aponta que vários Municípios do Estado do Pará criaram Leis que regulamentam a nível local o sistema de corte de fornecimento de energia elétrica nas residências e água, de modo que as companhias que possuem concessão devem seguir as regras dos órgãos de regulação, como ANEEL, mas os munícipios podem regulamentar pontos que estão contemplados no contrato de concessão ou que dependem de legislação específica, conforme o artigo Art.172, § 5º da Resolução 414/10 da ANEEL.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para declarar a incompetência absoluta do Juízo
a quo
para julgar ação declaratória de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal e extinguir da ação, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 64, §1º c/c art. 485, I e X, do Código de Processo Civil; ou subsidiariamente reformar a decisão e julgar improcedentes o pedido da Apelada, diante da competência do município de legislar sobre proteção do consumidor em caso de interesse local.

Na qualidade de apelada, a
EQUATORIAL ENERGIA PARÁ S/A,
ofertou contrarrazões ao recurso pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (id nº 3616427 - Pág. 1/13)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido apenas no seu efeito devolutivo. (id nº 3625416 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível. (
id nº 3891567 - Pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Inicialmente destaco que este e. Tribunal de Justiça já se manifestou, em caso análogo, quanto a competência do Juízo singular para apreciar a questão da constitucionalidade de Lei Municipal que verse acerca da regulação de prestação dos serviços de energia elétrica, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO FACE AO RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DANO CONCRETO PARA A TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 497 DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO JUÍZO SINGULAR DA QUESTÃO SUSCITADA. ANÁLISE DO TEMA CONSTITUCIONAL LEVANTADO COMO PREJUDICIAL DA QUESTÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO
Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado pela Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por videoconferência, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Rel (4922782, 4922782, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-19)

Caem por terra assim, os argumentos de incompetência do Juízo originário, bem como, a tese de inadequação da causa de pedir.

Noutra ponta, no que concerne a possibilidade do Munícipio regulamentar por meio de Lei o sistema de corte de fornecimento de energia elétrica nas residências conforme os pontos que estão contemplados no contrato de concessão ou que dependem de legislação específica, entendo que também não lhe assiste razão.

Pois bem, em análise aos autos processuais, nota-se que o cerne da demanda gira em torno da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 3496/2018, do Município de Mocajuba, que dispõe sobre a proibição de corte de fornecimento de energia elétrica naquela municipalidade.

Neste sentido, o magistrado de primeiro grau verificou acertadamente acerca da competência privativa da União de legislar sobre energia elétrica, consoante dispõe o artigo 22, IV, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 22.
Compete
privativamente à União
legislar sobre:

IV
- águas,
energia,
informática, telecomunicações e radiodifusão;

Ainda, com respaldo no artigo 21, XII, “b”, do mesmo diploma legal.

Art. 21.
Compete à União:

XII

- explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

b)
os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos”.

A vista disso, foi editada a Lei federal 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que criou a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, órgão regulador do sistema, e que disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, definindo:

Art. 3º Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras incumbências expressamente previstas em lei e observado o disposto no § 1º, compete à ANEEL:

I - implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995
. (...)
XIX
- regular o serviço concedido, permitido e autorizado e fiscalizar permanentemente sua prestação.

Nessa linha, a Agencia reguladora, aprovou a Resolução Normativa 414, de 9 de setembro de 2010, que, ao dispor sobre a suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento, definiu que a distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora (art. 172, § 5º).

Com efeito, a concessionária de energia elétrica detém da prerrogativa de suspender o fornecimento de seus serviços em decorrência de inadimplementos, todavia, deve observar o disposto no art. 6§3º, II, da Lei n° 8.987/95 e do art. 140, §3°, II, da Res. ANEEL n°414/2010:

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

(...)

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Res. A NEEL n° 414/2010 Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção:

(...)

II
–
após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor. Todavia, em que pese essas considerações, no do usuário, considerado o interesse da coletividade. (Grifado)

Acerca da competência para disciplinar a prestação de serviços de energia elétrica o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado, veja-se:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.449/04 DO DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA NOS SERVIÇOS DE ÁGUA, LUZ, GÁS, TV A CABO E TELEFONIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XI E XII, b, E 22, IV). FIXAÇÃO DA POLÍTICA TARIFÁRIA COMO PRERROGATIVA INERENTE À TITULARIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO (CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, III). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (CF, ART. 24, V E VII). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A FIGURA DO CONSUMIDOR (CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II). PRECEDENTES. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO (CF, ART. 2º). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1
. O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica (CF, arts. 21, XI e XII, b, e 22, IV).
2. A Lei nº 3.449/04 do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV a cabo e telefonia no Distrito Federal (art. 1º, caput), incorreu em inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida a fixação da política tarifária no âmbito de poderes inerentes à titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema de prestação da atividade. 3. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para dispor sobre direito do consumidor (CF, art. 24, V e VII), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, I), encontra sede específica na cláusula direitos dos usuários prevista no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição. 4. Ofende a denominada reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), a proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que concerne aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à incidência de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto de iniciativa parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação do Chefe do Poder Executivo Distrital na condução da Administração Pública, no que se inclui a formulação da política pública remuneratória do serviço público. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 3343 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 01/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 21-11-2011 PUBLIC 22-11-2011 EMENT VOL-02630-01 PP-00001).

ARGUIÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N.º 13.327/2003. COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO ANUAL PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Hipótese de arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos legais insertos no art. 2º, II, "a" e art. 3º, parágrafos 2º e 3º da Lei Estadual n.º 13.327/2003, que estipulam o pagamento de remuneração anual para o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado e de terrenos adjacentes a rodovias, para fins de realização de serviços de manutenção nas redes de distribuição de energia elétrica. 2
. O Eg. STF, em 27.05.2010, impediu município de cobrar por ocupação de solo e espaço aéreo na transmissão de energia elétrica
. A Colenda Corte negou provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 581947, no qual a cidade de Ji-Paraná (RO) recorria contra acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia que declarou nula uma cobrança feita pelo município à concessionária Centrais Elétricas de Rondônia S.A.(Ceron). O relator do RE, ministro Eros Grau,
frisou em seu voto que a Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica (artigo 21, inciso XII, b) e a privativa para legislar sobre o assunto (artigo 22, inciso IV). Para ele, o município de Ji- Paraná invadiu o espaço de competência da União ao editar a Lei municipal 1.199/02, que institui a cobrança.
3. Assim, o Estado do Ceará invadiu a competência privativa da União, ao legislar acerca da exigência de pagamento de remuneração anual para o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado e de terrenos adjacentes a rodovias, para fins de realização de PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO BARROS DIAS 10 (GDAMN) AC-457605 – CE serviços de manutenção nas redes de distribuição de energia elétrica, por parte da COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ. 4. Todavia, com relação ao art. 3º, §§ 2º e 3º da Lei Estadual n.º 13.327/2003, é de se concluir que o mesmo contém uma abrangência maior de uso do bem público do que aquela para uso de serviços públicos federais, razão pela qual tal dispositivo deve ser interpretado de maneira conforme para ficar afastada a possibilidade de aplicação da norma apenas com relação a prestadora de serviços públicos federais. 5. Reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal inserto no art. 2º, II, "a" da Lei Estadual n.º 13.327/2003. Interpretação conforme ao art. 3º, §§ 2º e 3º da Lei Estadual n.º 13.327/2003 para afastar a possibilidade de aplicação da norma apenas com relação a prestadora de serviços públicos federais. ORIGEM: 5ª VARA FEDERAL DO Ceará
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL BARROS DIAS – Pleno. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 457605/CE

(2005.81.00.011346-8/01).

Na mesma linha o entendimento proferido por esta Corte de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA, ART. 21, XII, b e 22, IV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1- O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de energia elétrica, com fundamento nos artigos 21, XII, b e 22, IV, da CF/88
; 2
- A lei nº 18.336/2010, que criou condições específicas para leitura dos medidores dos usuários do Município de Santarém, incorreu em inconstitucionalidade, uma vez que, não há como o município legislar estabelecendo uma obrigatoriedade para a concessionária de emitir comprovante de leitura, com o consumo do dia e hora da leitura por cada usuário do sistema por ocasião da reverificação do seu respectivo medidor;
3- REEXAME NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(2017.04190850-19, 181.198, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Portanto, ficou consignado que a Constituição Federal define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica (artigo 21, inciso XII, “b”) e a privativa para legislar sobre o assunto (artigo 22, inciso IV), sendo certo que a Lei Municipal está em descompasso com a Resolução Federal da ANNEL, dado que não há respaldo legal que obrigue a concessionária a continuar fornecendo seus serviços em caso de inadimplemento do consumidor, observado sobretudo o aviso prévio para a suspensão do serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022